Tribunal: STF
Processo: RE 1588497
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Estado de Pernambuco e a Fundação de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos do Estado de Pernambuco (FUNAPE) interpuseram, com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas “a” e “b” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 19) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 13):

EMENTA: RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR. INADEQUAÇÃO NA VIA ELEITA.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 17):

EMENTA: REDISCUSSÃO DO JULGADO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

Nas razões do extraordinário, os recorrentes alegaram violação ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV da Constituição da República, assim como aplicação equivocada dos entendimentos firmados pelo STF nos Temas n. 100 e n. 360 da Repercussão Geral. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 19, fls. 5,-7):

[...]
Ainda analisando o acórdão recorrido, verifica-se que o Tribunal de piso ignorou o art. 535, § 5.º, do CPC, que permite a alegação pelo executado de inexigibilidade da obrigação em sede de cumprimento de sentença, contrariando o  entendimento firmado por esse Egrégio Supremo Tribunal Federal quando do  julgamento dos Temas 360 e 100 da repercussão geral. 
Desse modo, a decisão ora recorrida violou art. 5.º, incisos XXXVI, LIV e LV, da Constituição da República, que asseguram aos litigantes o devido processo legal, notadamente o contraditório, a ampla defesa e os meios e recursos a ela inerentes:
[...]
Impende rememorar que o art. 535, III, § 5.º, do CPC possibilita a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença por inexigibilidade quando o título que lastreia a execução tiver sido baseado em norma ou em interpretação que, posteriormente, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo, considerando-se, inclusive, a decisão de modulação da declaração.
[...]
Ademais, vale mencionar que o STF, quando do julgamento do Tema 360 da repercussão geral, reconheceu a constitucionalidade dos referidos dispositivos. 
[...]
Na lição da Suprema Corte, tais dispositivos, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro mais um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado.
E, mais recentemente, julgando o Tema 100 da repercussão geral, o STF afirmou a possibilidade de desconstituir-se decisão transitada em julgado proferida em sede de Juizado mesmo que o reconhecimento da constitucionalidade ou inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal tenha ocorrido em julgamento posterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.  
[...]
Como restou consignado pela Suprema Corte, o art. 59 da Lei 9.099/1995 não impede a desconstituição da coisa julgada quando o título executivo judicial se amparar em contrariedade à interpretação ou sentido da norma conferida pela Suprema Corte, anterior ou posterior ao trânsito em julgado, admitindo, respectivamente, o manejo (i) de impugnação ao cumprimento de sentença ou (ii) de simples petição, a ser apresentada em prazo equivalente ao da ação rescisória.
Ou seja, por todos os ângulos, perfeitamente cabível a alegação de inexigibilidade do título, com fundamento no art. 535, III, § 5.º, do CPC e nas teses firmadas pelo STF quando do julgamento dos Temas 360 e 100 da repercussão geral. 
Faz-se necessária, portanto, a conformação do julgado, a fim de que sejam observados os precedentes vinculantes e de observância obrigatória acima mencionados.
[...]

É o relatório. Decido.

O cerne da questão controvertida está na alegada inobservância, durante a fase de execução, do art. 535, III, § 5º do Código de Processo Civil, arguido pela Fazenda Pública com o propósito de obstar o cumprimento de sentença manejado por Carlos André da Silva Oliveira, policial militar em inatividade remunerada.

Para além disso, registre-se que o acórdão recorrido não adentrou à questão da suposta inobservância do art. 535, III, § 5º do Código de Processo Civil, porquanto inadequada a via recursal eleita.

Ocorre ainda que as razões do recurso extraordinário limitaram-se a discutir o mérito da controvérsia relativa à suposta inexigibilidade do título executivo, sem infirmar a premissa processual adotada pela Corte de origem, segundo a qual “o recurso apresentado apresentou erro em sua constituição, não havendo como aplicar o princípio da fungibilidade recursal, pois o presente processo não apresenta todo o conteúdo processual, impossibilitando o seu julgamento como Recurso Inominado Cível” (eDoc 13, fl. 1).

Noutras palavras, os recorrentes deixaram de impugnar especificamente o fundamento central do acórdão recorrido, qual seja, o não conhecimento do recurso por inadequação da via eleita. A existência de razões dissociadas e a manutenção de fundamento autônomo suficiente para a preservação do julgado atraem a incidência dos enunciados n. 283 e n. 284 da Súmula do STF

Para ilustrar, cito o precedente do ARE 1.329.715, datado de 13 a 20 de agosto de 2021, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso:

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM  RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO  GERAL.  AUSÊNCIA  DE  FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA 284/STF. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO  GERAL.
1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.
2. A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco a oposição de embargos de declaração foi suficiente para sanar eventual omissão, uma vez que a questão foi tardiamente aventada.
 3. A existência de razões dissociadas, no recurso, do acórdão recorrido, atrai a incidência da Súmula 284/STF. Precedentes.
4. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 
5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 
6. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se.

Brasília, 12 de março de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente